Tribunal: TJDFT
Processo: 0722648-31.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722648-31.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA AUGUSTA LIMA LINCOLN APELADO: HUGO DE MATTOS MARTINS COSTA, MAYARA RODRIGUES DE MATTOS MARTINS, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO D E S P A C H O Informam os apelados a existência de prevenção do Desembargador César Laboissiere Loyola, oportunidade em que requerem a redistribuição do presente recurso. De fato, em que pese a certidão de ID 13107905 informar a inexistência de prevenção, verifica-se anterior interposição de recurso que tramitou perante esta Turma (AGI 0713903-65.2018.8.07.0000) sob a relatoria do Desembargador César Loyola, razão pela qual deve ser observado o disposto no artigo 81 do Regimento Interno desta Casa. Confira-se: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Diante do exposto, determino a redistribuição do recurso. Retire-se de pauta. Intimem-se. Brasília, 3 de março de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator